Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-39.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012531-39.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA DA SILVA - CPF: 620.276.032-04 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA DA SILVA - CPF: 620.276.032-04 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
MARIA TEREZINHA DA SILVA

APELANTE(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MARIA TEREZINHA DA SILVA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFAS BANCÁRIAS
VÁLIDAS. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO
NA FORMA SIMPLES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, proposta pela consumidora visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas em contrato de financiamento com alienação fiduciária, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente. A sentença reconheceu a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinando sua nulidade e repetição em dobro, e manteve a validade das demais tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro prestamista configurou venda casada; (
ii
) estabelecer se as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas; (
iii
) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer
ou devolução na
forma simples; e (
iv
) apreciar a concessão da justiça gratuita à parte autora na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do seguro prestamista em documento apartado e com opção expressa do consumidor afasta a configuração de venda casada, sendo válida a cláusula respectiva.

As tarifas de cadastro e avaliação do bem são válidas, pois previstas contratualmente, demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

A tarifa de registro de contrato é indevida, pois ausente prova de sua efetiva prestação pela instituição financeira, sendo devida sua restituição.

A restituição do valor pago indevidamente deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso, formulado como preliminar recursal, é incabível por vício formal, não merecendo conhecimento.

A alegação de litigância de má-fé e advocacia predatória não encontra respaldo probatório nos autos, razão pela qual é indeferida.

A autora faz jus à concessão da justiça gratuita em grau recursal, diante da demonstração de hipossuficiência econômica, com efeitos
ex

tunc
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma autônoma e com opção expressa do consumidor, afastando a configuração de venda casada.

São válidas as tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que previstas contratualmente, efetivamente prestadas e não abusivas.

A tarifa de registro de contrato é inválida quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, sendo devida a restituição do valor cobrado.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

A concessão da justiça gratuita em grau recursal depende de comprovação da hipossuficiência, produzindo efeitos
ex

tunc
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CC,
arts
. 421, 422, 368 e 369; CDC,
arts
. 6o, III, V e VIII, 39, I e IV, 42, parágrafo único, e 51, §1o; CPC,
arts
. 85, §2o e §11, 99, §3o, 355, I, 487, I; Resolução CMN 3.919/2010, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.578.553/SP,

Tema 958; REsp no 1.251.331/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 649.895/MS; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 1.316.734/RS; TJMT, 1005725-62.2024.8.11.0055
e
1011327-34.2024.8.11.
0055

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e por
MARIA TEREZINHA DA SILVA
, contra
sentença
(ID. 4063831 – Autos de Origem no 1012531-39.2024.8.11.0015), proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Cláusulas Contratuais com Pedido de Repetição de Indébito
, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se deAção Revisional de Contrato Bancárioformulada por Maria Terezinha da Silva contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em que relatou, em síntese, que celebrou contrato de mútuo com a empresa requerida e que o negócio contém grande diversidade de ônus, taxas e encargos cobrados, que tornam o contrato extremamente oneroso. Explicitou que o contrato bancário prevê a cobrança abusiva de juros remuneratórios, acima da taxa média, e de taxas e tarifas bancárias. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e que a existência de encargos contratuais ilegais e abusivos rechaça a mora. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para a finalidade de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem: a) a cobrança de juros remuneratórios; b) a cobrança das taxas e tarifas bancárias. Requereu, ainda, a restituição em dobro dos valores quitados, de maneira indevida.

Recebida a petição inicial, foi concretizada a citação da companhia requerida. A requerida veiculou resposta, momento em que arguiu, como teses preliminares, a carência da ação, por ausência de interesse de agir, e a impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, mencionou que subsiste entre as partes contrato válido e regularmente celebrado e que a cobrança
revela-se
regular. Defendeu a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios e das taxas e tarifas bancárias. Mostrou oposição com relação à pretensão de reparação por repetição do indébito. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Houve réplica, instante em que a requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se afigura absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica na situação hipotética ‘
sub judice
’, porquanto que não se revela imprescindível, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos (a existência de cobrança de encargos ilegais e abusivos) não depende de conhecimento especial técnico [art. 464, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil] e envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito — com a consequência de que a prova pericial não ganha qualquer relevância prática e representa inútil e desnecessária tentativa de coleta de prova.

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Sob outro aspecto,
com relação à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse de agir
, considero que não deva merecer guarida. É que, como forma de dar vazão ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário — que apregoa que não subsiste a obrigação de promover-se o prévio exaurimento da instância administrativa para que a parte interessada possa ter acesso à prestação jurisdicional, desprezando-se a imprescindibilidade da jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso
forçado e, ao mesmo tempo, também eliminando a possibilidade de imposição de obstáculos ao acesso ao Poder Judiciário por intermédio da definição de regras lastreadas em lei infraconstitucional [art. 5.o, inciso XXXV da CRFB/88] — depreende-se, por força de proposição lógica, que a falta de tentativa de resolução amigável do conflito ou o atendimento do pedido na esfera
pré
-processual, não se revela condição indispensável para configuração do interesse de agir, que se evidencia/implementa por efeito da influência da resistência oferecida, pela parte adversa, à pretensão deduzida.

Ademais, não se pode olvidar, também, que a requerente/contratante não está obrigada a sujeitar-se às condições e cláusulas, estabelecidas no instrumento de renegociação, que, segundo o seu ponto de vista, são abusivas e ilegais, de maneira que subsiste
incólume
o interesse de agir.

Por derradeiro,
quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita
, entendo que o exame do tema está prejudicado. É que, segundo o teor da decisão judicial arquivada no evento n.o 162476001, foi indeferida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à requerente que, posteriormente, obteve o direito ao parcelamento das custas judiciais (evento n.o 166671045). Não há, portanto, o que impugnar.

Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

1.
Da Possibilidade de Revisão do Contrato Bancário
.

Com efeito,
a sujeição ao efeito vinculante/obrigatório dos contratos
(princípio ‘
pacta sunt servanda
’ — ideia-valor que rege/dirige as relações de direito privado e que prevê a obrigatoriedade de dar-se cumprimento às disposições do contrato)
condiciona-se
à manutenção e o respeito
a função social do contrato
e a reverência à
normas de ordem/interesse público
[art. 421 ‘
caput
’ e parágrafo único e art. 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil].

A revisão do contrato
, portanto, caracteriza regra/fórmula de
exceção
[art. 421, parágrafo único, e art. 421-A, inciso III, ambos do Código Civil] e apenas
se justifica
diante da
incidência de cláusulas abusivas ou ilegais
, representativas da ocorrência de excessiva margem de lucro (dinamizadora de enriquecimento ilícito e que coloca o consumidor em desvantagem exagerada), da configuração de desequilíbrio contratual, da não-observância da boa-fé objetivaou devido a ocorrência de circunstância superveniente que acarrete onerosidade excessiva — de acordo com os preceitos da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, previstas no art. 6.o, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Com base nessas considerações, como forma de dar concretude à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, conclui-se, conclui-se, por inferência racional, que, diante das circunstâncias da hipótese/caso concreto, é possível mitigar-se e relativizar o efeito obrigatório dos contratos, a ponto de permitir a revisão contratual.

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A matéria do art. 6o, caput e § 1o, da LICC, possui índole constitucional, motivo pelo qual é vedada sua análise em sede de recurso especial. Precedentes. 2.
É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
. 3. Já tendo sido reconhecida pelo Tribunal de origem a legalidade da utilização do sistema
Price
, não há que se falar em interesse de agir quanto a este ponto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (
STJ
,
AgRg
no
AREsp
n.o 649.895/MS, 4.a Turma, Rel.: Ministro Raul Araújo, julgado em 05/05/2015) — com destaques não inseridos no texto original.

“CONTRATOS E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA
. LEASING. DEVOLUÇÃO DO BEM ARRENDADO. RESTITUIÇÃO DO VRG PAGO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES RECURSAIS DESASSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
284/STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ se posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda. Precedentes.
2. Com a resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento do arrendatário e a consequente reintegração do bem na posse da arrendadora, faz-se devido o cumprimento das parcelas vencidas e em aberto até a retomada do bem pelo arrendatário, ressalvando seu direito quanto à devolução ou compensação em seu favor dos valores pagos antecipadamente a título de VRG. A diluição do valor residual ao longo do prazo contratual, cuja cobrança é feita juntamente com as parcelas das contraprestações, não impede que o arrendatário, por sua livre opção e interesse, desista da compra do bem objeto do contrato de leasing. Retomada a posse direta do bem pela arrendadora, extingue-se a possibilidade de o arrendatário exercer a opção da compra; por conseguinte, o valor residual, que antecipadamente vinha sendo pago para essa finalidade, deve ser devolvido. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão recorrido procedera à alteração no indexador pactuado no contrato de arrendamento mercantil mostra-se completamente desassociada das questões tratadas e decididas pelo acórdão, caracterizando fundamentação deficiente e, por conseguinte, óbice à exata compreensão da controvérsia, o que atrai, de forma
inexorável
, a dicção da Súmula 284/STF. 5. É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual a verificação do grau de sucumbência de cada parte, para fins de aplicação da norma contida no parágrafo único do art. 21 do CPC, enseja incursão à seara fático-probatória dos autos, vedada pela Súmula 7 desta Corte. 6. Agravo regimental não provido” (
STJ
,
AgRg
no Ag n.o 1.383.974/SC, 4.a Turma, Rel.: Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 13/12/2011) — com destaques não inseridos no texto original.

2.
Dos Juros Remuneratórios
.

De efeito, não obstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários desponte como medida inquestionável [Súmula n.o 297 do STJ], ainda assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.o, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, contratualmente instituída, transpor/superar o modulador paradigma de 12% ao ano, isoladamente considerada, totalmente desamparada de qualquer outro subsídio, não induz, ‘
ipso facto
’, de forma automática e linear, na caracterização de abusividade do contrato, na exata medida em que desponta, como medida de índole imprescindível, deixar-se evidenciado, segundo as particularidades que permeiam cada caso em concreto, a eventual excessiva onerosidade do pacto, mediante o cotejo da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

Não se pode olvidar/desprezar valor ao fato de que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do dinheiro, em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco (espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário — objetivo intrínseco à própria natureza da atividade desenvolvida.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
o seguinte aresto,
julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos
, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...)
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATORIOS
. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mutuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1.o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (...)” (
STJ
, REsp n.o 1.061.530/RS, 2.a Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008) — com destaques não inseridos no texto original.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que o autor não declinou, sequer logrou demonstrar, com um grau mínimo de confiabilidade, a caracterização de qualquer fator que pudesse conduzir à conclusão de que, sobre a normalidade contratual, tenha incidido fato superveniente (de natureza previsível, mas inesperada), causador de desequilíbrio contratual. Entretanto, a polêmica instaurada no processo não se circunscreve ao enfrentamento desta questão, pura e simplesmente.

É que, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a
taxa média de juros
praticada pelo
mercado financeiro
para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para aquisição de veículos (códigos 25471 e 20749), definiu-se na
proporção equivalente
a
2,06% ao mês
e
27,65% ao ano
— disponível na internet no endereço eletrônico:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no contrato de empréstimo (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 1,56% e à taxa anual de 20,41% e o instrumento de renegociação 1,40% ao mês e 18,22% ao ano)
não destoa/extrapola da taxa divulgada pelo Banco Central
, para operações bancárias semelhantes, e, ao mesmo tempo, também,
não extravasa substancialmente da taxa paradigma de 12% ao ano
, e que devido à total falta de evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva.

Por via de consequência, nesse diapasão de ideias, partindo do pressuposto de que a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, no contrato bancário firmado, não exprime margem/vantagem extremamente exacerbada e/ou excessiva, na medida em que vêm lastreada no risco inerente da operação (que foi instrumentalizada por garantia fiduciária), considero que os juros remuneratórios devem se limitar à discriminação materializada no contrato bancário.

3.
Da Cobrança de Taxas e Tarifas Bancárias
.

Com efeito, fruto da competência/atribuição outorgada ao Conselho Monetário Nacional, para efeito de disciplinar as operações de concessão do crédito, limitar as taxas de juros, descontos, comissões e quaisquer outras formas de remuneração de operações e serviços bancários e financeiros [art. 4.o, incisos VI e IX e art. 9.o, ambos da Lei n.o 4.595/1964], deflui-se que a cobrança de taxas e tarifas, derivada da prestação, por parte de instituições financeiras, de serviços, revela-se, como regra/fórmula geral, legal — desde que a cobrança encontre lastro em norma regulamentar, editada pela autoridade monetária, que permita/autorize a realização da exigência do encargo e, ao mesmo tempo, decorra da pré-existência de previsão expressa no âmbito do contrato —, com a consequência de que a decretação de abusividade/invalidade da cobrança somente tem lugar diante de demonstração, de maneira objetiva e não-questionável, de ocorrência de vantagem exagerada e que acarrete excessiva margem de lucro e desequilíbrio contratual [cf.:
STJ
,
AgRg
no REsp n.o 1.302.236/RS, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. em 27/03/2012;
STJ
,
AgRg
no REsp n.o 1.003.911/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. em 04/02/2010;
STJ
,
AgRg
no REsp n.o 1.295.860/RS, 4.a Turma, Rel.: Min.
Luis
Felipe Salomão, j. em 15/05/2012].

D’outra banda, não se pode perder de perspectiva também, por conveniente, que a cobrança das taxas e tarifas bancárias, devidamente pactuadas e em conformidade com a regulamentação normativa do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, concretizam a aplicabilidade do princípio da transparência e da boa-fé [art. 4.o ‘
caput
’ e inciso IV da Lei n.o 8.078/1990 e do art. 422 do Código Civil de 2002] e do dever de informação [art. 6.o, inciso III e art. 46, todos da Lei n.o 8.078/1990], ideia-valor que disciplina as relações de direito privado, visto que tão somente o consumidor/cliente que, efetivamente, contratar cada serviço prestado, por parte do banco, realiza o pagamento da respectiva taxa e tarifa; enquanto que, do contrário, se a remuneração desta tipologia de encargo incorporasse, de maneira embutida, a taxa de juros
remuneratórios todos os tomadores de contratos bancários arcariam com o custeio, de maneira genérica e totalmente independente de efetiva utilização do serviço.

Nesta toada, diante desta perspectiva, compulsando o contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do documento arquivado no evento n.o 174677353, depreende-se que, no dia 17 de novembro de 2022, as partes celebraram contrato de mútuo bancário, em que se estipulou a cobrança de “tarifa de cadastro”, “taxa de registro” e “tarifa de avaliação”.

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a cobrança das taxas e das tarifas detém expressa previsão no contrato e principalmente porque objetivam remunerar a prestação de serviços administrativos, realizada por parte da instituição financeira — vinculados à prévia pesquisa de aprovação do crédito (Tarifa de Contratação ou de Cadastro), ao registro do contrato (Tarifa de Registro) e à avaliação do bem (Tarifa de Avaliação) — e levando-se por linha de estima a pré-existência normativa de hipótese de incidência que
valida
a cobrança das taxas [art. 3.o, inciso I da Resolução n.o 3.919/2010 do Banco Central do Brasil], depreende-se, por força de proposição lógica, que a incidência da taxa de abertura de cadastro não exprime situação de abusividade/ilegalidade ou ocorrência de vantagem extremamente exacerbada ou excessiva.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
os seguintes arestos,
julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos
, que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
inicio
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’ (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)
. (...) -
2a Tese
: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. (...)” (
STJ
, REsp n.o 1.251.331/RS, 2.a Seção, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013) — com destaques não inseridos no texto original.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (
STJ
, REsp n.o 1.578.553/SP, 2.a Seção, Rel.: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 28/11/2018) — com destaques não inseridos no texto original.

4.
Da Cobrança do Seguro
.

Inspirado no efeito da influência do princípio da liberdade de escolha [art. 6.o, incisos II da Lei n.o 8.078/1990], deduz-se, por inferência racional, que é defeso ao fornecedor que, prevalecendo-se de sua superioridade econômica ou técnica, determina/impõe condições negociais desfavoráveis ao consumidor, ao condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço [art. 39, inciso I da Lei n.o 8.078/1990] ou que, o efeito de impingir certo produto ou serviço ao consumidor, se prevalece da sua vulnerabilidade [art. 39, inciso IV da Lei n.o 8.078/1990]. É a vedação à prática abusiva da “venda casada”.

Cabe registrar, por ser expressivo desse entendimento, o conteúdo do acórdão
julgado em conformidade com o procedimento previsto para os recursos repetitivos
, em que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
afirmou essa diretriz, ao registrar, de forma taxativa, que:

“(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
(...)” (
STJ
, REsp n.o 1.639.259/SP, 2.a Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 12/12/2018) — com destaques não inseridos no texto original.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que subsistem evidências concretas que demonstram que a ultimação do contrato de seguro se operacionalizou como condicionante necessária à consumação do contrato de mútuo principal. É que, ao dissecar, de maneira meticulosa, o conteúdo do contrato de financiamento, é possível divisar que, não obstante o contrato de mútuo matriz e a adesão ao contrato de seguro constem registrados em instrumentos contratuais diversos, não subsistem elementos seguros e mínimos que demonstrem a opcionalidade/facultatividade na contratação do seguro e/ou a possibilidade de optar por qualquer outra seguradora da
preferencia
do autor/consumidor. Examinando, de maneira meticulosa, o conteúdo do instrumento de contrato de financiamento, verifica-se que a contratação do seguro se consumou, exatamente no mesmo instante da ultimação do contrato de mútuo, no mesmo instrumento contratual, e limitou-se, exclusivamente, ao preenchimento eletrônico (e não-manuscrito ou não-manual) da “opção” pela contratação do seguro, não subsistindo, sequer, outra cláusula contratual, no instrumento, facultando/possibilitando ao consumidor contratar e escolher outra seguradora de sua preferência e escolha e a forma como
esta
contratação deveria se consumar (o que leva a crer que a adesão ao seguro não foi deixado à escolha do consumidor).

Estas circunstâncias indiciárias e elementos informativos, analisados de modo contextualizado, demonstram a inexistência de autonomia e de independência das relações jurídicas negociais (contrato de mútuo e o contrato de seguro) e, ao mesmo tempo, também revelam, que o autor/consumidor não teve a opção de escolher a companhia seguradora de sua preferência.

A contratação do seguro, como obrigação acessória do contrato de mútuo, não se consolidou como faculdade do consumidor, tampouco decorreu da autonomia da vontade, o
quê
denota que a ultimação do contrato de seguro decorreu como condição obrigatória para a concessão do empréstimo/financiamento e, por via de arrastamento, traduz evidente violação à regra proibitiva modelada no conteúdo normativo do art. 39, inciso I da Lei n.o 8.078/1990.

5.
Da Repetição do Indébito
.

Dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele indivíduo, que foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano justificável, desperta o direito de auferir o ressarcimento do valor correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de maneira indevida, independentemente da prova do erro [art. 42, parágrafo único da Lei n.o 8.078/1990; art. 876 do Código Civil; Súmula n.o 322 do STJ].

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, partindo do pressuposto de que a cobrança do seguro se consolida como postura indevida e que caracterizou a realização de pagamento indevido, executado pelo requerente, e principalmente porque o tema
configura-se como matéria/assunto consolidada no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (o quê desvela a má-fé da instituição financeira requerida, que efetivou a cobrança do encargo de maneira ilegal), penso que a repetição do indébito em dobro em prol do autor, é medida que se impõe.

Todavia, afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por conveniente, que, não obstante a repetição do indébito desponte como consequência lógica da revisão do contrato bancário e imponha, àquele que recebeu, de maneira indevida, valores, o dever de restituir, não se pode olvidar que, logo em seguida à apuração contábil dos débitos e créditos, como forma de dar-se vazão ao comando normativo do art. 368 e art. 369, ambos do Código Civil e prestar-se reverência ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional [art. 4.o do Código de Processo Civil], dado à homogeneidade/fungibilidade das obrigações jurídicas e à reciprocidade das dívidas, deve-se concretizar a compensação dos valores identificados [cf.:
STJ
,
AgRg
no
EDcl
no
EDcl
no REsp n.o 706.127/RS, 4.a Turma, Rel.: Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 24/05/2011;
STJ
,
AgRg
no Agravo de Instrumento n.o 1.028.568/RS, 4.a Turma, Rel.: Ministro João Otávio de Noronha, j. em 27/004/2010].

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Maria Terezinha da Silva contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, para a finalidade de:

a)

Decretar
a nulidade da cláusula contratual,
prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 578389010
, e que prevê a cobrança de seguro;

b)

Condenar
a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 578389010, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

c)

Indeferir
os demais requerimentos;

d)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a autora, com 80% das custas processuais e a requerida com os demais 20% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Em razões recursais (ID.
290554434
), a instituição financeira recorrente Aymoré sustenta, em síntese:

Pedido de efeito suspensivo;

Ausência de ilegalidade na contratação do seguro prestamista
e
i
nexistência de prática abusiva ou venda casada;

Pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé
e atuação temerária da patrona
.

Por sua vez, a autora também apelou da sentença
(ID.
290554440
)
,
apresentando os seguintes argumentos
:

Do pedido de justiça gratuita;

Ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e tarifa de cadastro;

Necessidade de exclusão desses encargos do montante financiado com o consequente recálculo das parcelas vencidas e vincendas;

Devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, por caracterização de má-fé da instituição financeira;

Contrarrazões (IDS.
290554444
e
290554445
),
pos
ambas as partes pelo desprovimento do recurso de Apelação da parte adversa.

Ambos os recursos são tempestivos, conforme certid
ões
de
ID
s
.
290554438 e 290554442
, sendo o preparo devidamente efetuado
pela Apelante/Ré ID.
291482378
e não efetuado pela Apelante/Autora ante o pedido de justiça gratuita ID.

291482374
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
MARIA TEREZINHA DA SILVA

APELANTE(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
MARIA TEREZINHA DA SILVA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Das
razões recursais
d
a instituição financeira
Recorrente

Pedido de efeito suspensivo;

A Apelante
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou procedente o pedido da busca e apreensão.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1o, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Das
razões recursais
d
a
consumidora
Recorrente

1.
Do pedido de justiça gratuita;

A parte arguiu preliminar de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, juntando documentação para comprovar a alegação.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada
(ID.
293906884
),
preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará
apenas e tão somente
o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)”
(grifo nosso)

(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal
com efeitos
ex

tunc
.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de
r
ecursos de APELAÇÃO CÍVEL, interpostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e por MARIA TEREZINHA DA SILVA, contra sentença (ID. 4063831 – Autos de Origem no 1012531-39.2024.8.11.0015), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Cláusulas Contratuais com Pedido de Repetição de Indébito, sob
a argumento que restou demonstrada ocorrência de venda casada, afastando as alegações de ilegalidade das demais tarifas.

A instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ora
A
pelante, insurge-se contra a sentença que reconheceu a nulidade da cláusula contratual relativa à cobrança de seguro prestamista e determinou a restituição dos valores pagos a esse título.

Sustenta que a contratação do seguro
se deu
de forma lícita e regular, com a devida anuência da parte autora, inexistindo qualquer vício de consentimento ou imposição
, havendo, portanto,
a legalidade da cláusula contratual, afirmando que não há venda casada ou prática abusiva, razão pela qual pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência da pretensão revisional.

Alega, ainda, a prática reiterada da patrona da parte autora em ações similares, insinuando eventual má-fé e captação irregular de clientela
.

Por sua vez, Maria Terezinha da Silva, também interpôs apelação, buscando ampliar a procedência do julgado
, sob a
rgument
o
que, além da ilegalidade do seguro, outras tarifas incluídas no contrato – tais como tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato – são igualmente abusivas e devem ser afastadas do montante financiado, com o consequente recálculo das parcelas contratuais
, além de suste
nta
r
a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Nas contrarrazões apresentadas pela autora, rechaça-se a alegação de má-fé processual imputada à sua advogada, defendendo que a atuação reiterada em ações bancárias decorre da especialização profissional e não configura conduta ilícita.

Assevera
, ainda, que a contratação do seguro foi imposta de forma unilateral pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha por parte do consumidor, caracterizando venda casada.

N
as contrarrazões da instituição financeira, reitera-se a validade do contrato e de suas cláusulas, defendendo-se que o serviço foi regularmente prestado e que eventual revisão ensejaria enriquecimento ilícito por parte da contratante. Requer-se, portanto, o não provimento da apelação da autora, com o acolhimento do apelo da instituição para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Cinge a controvérsia sobre a revisão de contrato firmado em 17 de novembro de 2022 referente a Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos Operação no 578389010
no valor total de R$ 112.786,68 (cento e doze mil

setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) em 48 prestações com parcela

inicial de R$3.355,49 (três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove

centavos)
, cujo objeto é um veículo da marca TOYOTA modelo HILUX CD SRV 4X4 2.7 FLEX 16V AUT Placa MMC7434.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Partindo destas premissas, passo a analisar os pedidos recursais.

Das
razões recursais
d
a instituição financeira
Recorrente

2.
Ausência de ilegalidade na contratação do seguro prestamista
e
i
nexistência de prática abusiva ou venda casada;

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a
prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado
Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos Operação no 578389010
item B6
– prevê a cobrança do seguro (ID.
290554373
– p. 1-4
), bem como, que a
parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, visto que conforme documentos apresentados pelo Apelado em defesa, houve a demonstração que os seguros foram assentados em documentos apartados (
ID.
290554373
– p.
5
-
9
).

Noutro giro, percebo que a cobrança da tarifa
de seguro
, no importe total de
R$

448,68
, correspondendo à aproximadamente
5,65
%

e
5,40%

do valor total da operação
R$ 112.786,68 (cento e doze mil

setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
,
razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença
merece ser reparada
neste ponto recursal

para que seja reconhecida a legalidade desta tarifa e, via de consequência, indeferida a repetição do indébito, conforme apontado no item b, da parte dispositiva da sentença recorrida.

3.
Pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé
e atuação temerária da patrona
.

A instituição financeira a ocorrência de atuação predatória da patrona da parte Autora, requerendo
a condenação d
a
advogad
a
por litigância de má-fé.

A
condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no
caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte do advogado da parte requerente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDAÇÃO REALIZADA POR BIOMETRIA FACIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com restituição de valores e indenização por danos morais. Preliminarmente, o apelado suscitou prática de advocacia predatória. O apelante, por sua vez, requereu a reforma da sentença para reconhecer o vício de consentimento e a ausência de assinatura na contratação, além da concessão do benefício da justiça gratuita em grau recursal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões submetidas à análise são: (i) Saber se há elementos suficientes para caracterizar advocacia predatória; (
ii
) Examinar a necessidade de novo deferimento do benefício da justiça gratuita; e (
iv
) Analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à advocacia predatória, não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem má-fé ou abuso de direito, considerando-se que a repetição de ações judiciais, por si só, não configura essa prática. Preliminar rejeitada. 4. O benefício da justiça gratuita, concedido em primeira instância, permanece válido durante todo o processo, salvo alteração comprovada das condições econômicas do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos. 6. Quanto à validade da contratação do cartão de crédito consignado, as provas indicam que o apelante firmou o contrato de forma válida, com ciência das condições pactuadas, inclusive mediante validação biométrica e termo de adesão. Não se evidenciou vício de consentimento. Embora não constasse nos autos o comprovante de transferência do valor contratado, o apelante não negou o recebimento dos recursos, configurando-se a regularidade do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar de advocacia predatória rejeitada. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A caracterização de advocacia predatória exige prova inequívoca de má-fé, abuso de direito ou ausência de fundamento jurídico das demandas.
2. O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, perdura por todo o curso do processo, salvo prova de alteração nas condições econômicas do beneficiário. 3. A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e manifestação de vontade do consumidor, não caracteriza vício de consentimento.” Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.906/94, art. 10, §2o; CPC, art. 373, II, e art. 99, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJ-SE - AC: 00227201920228250001; TJ-MT 00083091420178110040; TJDF - Acórdão 1385848; TJ-MT N.U. 1002928-85.2020.8.11.0045. (N.U 1002306-79.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
(grifo nosso).

Assim,afastoa
alegação
de advocacia predatória
e indefiro o pedido de litigância de má-fé.

Das
razões recursais
d
a
consumidora
Recorrente

2.
Ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e tarifa de cadastro;

No que se refere à insurgência da parte apelante quanto à cobrança de tarifas e encargos que reputa indevidos, é necessário destacar que o contrato celebrado entre as partes
(ID.
290554373
)
contempla, além dos encargos remuneratórios e moratórios,
a
Tarifa de Registro de Contrato
,
Tarifa de Avaliação de Bem
, Tarifa de Cadastro
e
a
contratação de seguro.

A Apelante sustenta que tais cobranças teriam elevado de forma artificial o valor das parcelas mensais, comprometendo o equilíbrio contratual e violando os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor. Requer, por conseguinte, a exclusão de tais cobranças do pacto firmado, bem como a realização de novo cálculo do financiamento, com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

Ocorre que, conforme corretamente consignado na sentença, a legalidade de tais
encargos

devem
ser analisada à luz da efetiva prestação do serviço e da comprovação documental nos autos, sendo certo que a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem conferido validade a tais cobranças, desde que haja previsão contratual clara e inequívoca, além da efetiva contraprestação.

No tocante à Tarifa de Avaliação de Bem, verifica-se que o serviço foi devidamente comprovado nos autos, por meio de documento específico que demonstra a realização da avaliação do veículo dado em garantia
(ID.
290554401
)
.

Ademais, o valor cobrado, R$
475
,00
(quatrocentos e setenta e cinco reais) representa 042% do contrato
, não se revela, em juízo de razoabilidade, excessivo ou desproporcional, não se configurando, portanto, hipótese de onerosidade excessiva, tampouco de violação à função social do contrato.

Em relação ao seguro,
conforme exposto em tópicos anteriores,
também restou comprovado que sua contratação foi realizada em documento apartado
(ID.
290554400
)
, de forma voluntária e autônoma, inexistindo qualquer prova nos autos de que tenha havido imposição ou condição à celebração do contrato de financiamento, o
que afastaria a tese de venda casada. A assinatura da proposta de adesão ao seguro, por parte do autor, revela a anuência expressa à contratação, o que inviabiliza a tese recursal de abusividade
in
re

ipsa
.

N
o que toca a

cobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a

tarifa

de

cadastro

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

Desse modo, no presente caso, o valor deR$
930
,00não se mostra excessivo, uma vez que equivale a aproximadamente0,8
2
%do valor total da operação, bem como não há discrepância significativa em relação à média de mercado apurada para o período

(Período
Novembro de 2022
– Valor Médio R$
734,94
, conforme https://www.bcb.gov.br/
fis
/tarifas/
htms
/
tarifdwl.asp?frame
=1).

Ainda,
o STJ definiu
a
legalidade
da tarifa em questão
no REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.(...)(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifo nosso)

Assim,
é caso de manter a sentença quanto à manutenção da tarifa de cadastro.

A respeito destas tarifas, trago julgados desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS E SEGUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidores contra sentença de improcedência em ação revisional cumulada com consignação em pagamento, ajuizada em desfavor de instituição financeira, visando à supressão de cláusulas contratuais supostamente abusivas em cédula de crédito imobiliário com garantia fiduciária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno de (i) eventual abusividade nos juros remuneratórios pactuados; (
ii
) validade da capitalização mensal de juros; (
iii
) legitimidade da cobrança de tarifas e seguros contratados; e (
iv
) possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros remuneratórios contratada (0,70% a.m.) é inferior à média de mercado vigente à época da contratação, não havendo comprovação de onerosidade excessiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 234 e Súmula 382). 4. A capitalização de juros mensais é válida nos contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, hipótese verificada no caso concreto (REsp 973.827/RS e Súmulas 539 e 541/STJ). 5. As tarifas de avaliação, cadastro e registro foram devidamente especificadas, com comprovação da efetiva prestação dos serviços, estando em consonância com o entendimento firmado no Tema 958/STJ. 6. A contratação de seguro prestamista é exigência legal no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, nos termos do art. 5o, IV, da L. 9.514/1997, não configurando venda casada ou prática abusiva. 7. Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso, inexiste direito à restituição em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, tampouco razão para reforma da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. “1. Não se caracteriza como abusiva a pactuação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado, mesmo que superiores a 12% ao ano. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 3. A cobrança de tarifas e seguros é lícita quando expressamente prevista, efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva. 4. A exigência de seguro prestamista em contrato de financiamento imobiliário não configura venda casada, tratando-se de imposição legal prevista na L. 9.514/1997.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.; L. 9.514/1997, art. 5o, IV; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, Tema 234 e Tema 958; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STF, Súmula 596. (N.U 1005725-62.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA
RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

Todavia, diversamente ocorre com a Tarifa de Registro de Contrato, cuja cobrança, no importe de R$ 316,00
, visto que deve ser conhecida sua ilegalidade
ante a ausência de comprovação nos autos de que o serviço correspondente tenha efetivamente sido prestado pela instituição financeira.

Não se trata aqui de mera ausência formal de comprovação, mas de efetiva omissão quanto à demonstração da realização do registro do contrato no órgão de trânsito competente, ônus que competia à instituição financeira, na condição de detentora da documentação e responsável pelo repasse do valor.

Isto porque a parte ré apresenta documento registrado em nome de terceiros, provavelmente sendo algum proprietário anterior do veículo, sem demonstrar que houve o efetivo r
egistro do contrato
firmado com a consumidora (ID
. 290554398
).

Assim sendo,
deve ser
reforma
da
da
sentença para determinar a restituição do valor cobrado indevidamente a título de tarifa de registro de contrato
.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, celebrado em 19/03/2021, no valor de R$ 12.917,29, em 48 parcelas de R$ 430,00. O banco apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando impugnação genérica dos fundamentos da sentença. O apelante sustentou a cobrança indevida de tarifas no montante de R$ 2.503,51, tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguros, elevação indevida da taxa de juros de 2,03% para 3,23% ao mês, pleiteando recálculo das parcelas e devolução em dobro dos valores cobrados a maior. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, impugnando adequadamente os fundamentos da sentença recorrida; e (
ii
) saber se existem ilegalidades ou abusividades no contrato de financiamento que justifiquem a revisão contratual, especificamente quanto à taxa de juros aplicada e às tarifas bancárias cobradas (cadastro, registro, avaliação e seguros). III. Razões de decidir 3. O recurso merece conhecimento, pois apresenta impugnações relevantes aos fundamentos da sentença, sustentando aplicação de taxa superior à pactuada e cobrança de valores sem contraprestação comprovada. A mera repetição de argumentos da inicial não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A taxa de juros
contratada de 2,03% ao mês e 27,24% ao ano não se revela abusiva quando comparada com a taxa média de mercado em março/2021 para financiamento de veículos (1,58% ao mês), aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes como limite indicativo de abusividade, que resultaria em teto de 2,37% ao mês. 5.
A tarifa de registro de contrato é legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958 (REsp n. 1.578.553/SP), desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que não foi infirmado pelo apelante.
6. A tarifa de cadastro possui previsão na Súmula 566 do STJ, que autoriza sua cobrança quando efetuada uma única vez no início da relação contratual, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório indicando cobrança reiterada ou abusiva. 7. A tarifa de avaliação do bem está regularmente prevista no contrato, sendo necessária à concretização do negócio jurídico por permitir à instituição financeira aferir o valor de mercado do objeto da garantia, não havendo prova de sua não realização ou cobrança abusiva. 8. Não há configuração de venda casada na contratação do seguro, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972, pois ficou demonstrado que a contratação foi opcional, sem comprovação de que o consumidor tenha sido compelido a contratar com seguradora específica. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:"1. A mera repetição de argumentos da inicial no recurso de apelação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que apresentadas impugnações relevantes aos fundamentos da sentença. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, sem ultrapassar 1,5 vezes esse valor, não caracteriza abusividade quando expressamente pactuada. 3. É legítima a cobrança de tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem em contratos bancários, desde que expressamente previstas e com efetiva prestação do serviço correspondente. 4. A contratação de seguro não configura venda casada quando demonstrada a sua opcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 489, § 1o, IV, 85, § 11, e 98, § 3o; CC,
arts
. 1.361 e 760; CDC, art. 42, parágrafo único; Decreto-Lei no 73/66, art. 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 06/12/2018; STJ, Súmula 566; STJ,
AgInt
no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/02/2018; TJMT, Apelação Cível 1000799-25.2024.8.11.0027, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2025. (N.U 1011327-34.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

3.
Necessidade de exclusão desses encargos do montante financiado com o consequente recálculo das parcelas vencidas e vincendas;

No que tange à repercussão da exclusão dessa cobrança no saldo devedor, a Apelante requer o recálculo de todo o financiamento, sob o fundamento de que os encargos ilegítimos alteraram substancialmente o valor das prestações mensais.

Contudo, não restou demonstrado nos autos que a cobrança dessa tarifa isolada tenha ocasionado descompasso relevante ou onerosidade excessiva a ponto de justificar a revisão integral do contrato.

A exclusão do valor específico, devidamente delimitado, já contempla a medida reparatória cabível e proporcional ao vício reconhecido, inexistindo respaldo fático ou jurídico para o refazimento integral das condições pactuadas
, sendo que o
contrato deve ser preservado em sua estrutura essencial, prestigiando a autonomia privada das partes e o equilíbrio dos ajustes contratuais, ressalvado o ponto específico revisto.

4.
Devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, por caracterização de má-fé da instituição financeira;

No que se refere à devolução em dobro dos valores, entendo que é necessário a comprovação da má-fé praticada, o que não restou evidenciada no caso concreto, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, os valores a serem restituídos deverão ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Ademais, ainda que se exista discussão acerca da repetição do
indébitio
no Tema 929 do STJ tendo como paradigma o
EAREsp
676.608/RS
, não houve o julgamento em definitivo da questão submetida à julgamento, motivo pelo qual não há que se falar em vinculação do entendimento, nos termos do que exige o Artigo 927, III do CPC.

Dessa forma, configurada a ilegalidade da cobrança referente
a tarifa de registro de contato
, porém inexistindo comprovação de má-fé e, a restituição deve ser
realizada na forma simples.

Conclusão.

Por essas razões, conheço d
e ambos os
recurso
s
de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de
MARIA TEREZINHA DA SILVA
para deferir o pedido de justiça gratuita na forma
ex

tunc
e declarar a nulidade da tarifa de registro de contrato
determinando
a
restituição simples do valor
pago,
com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros legais, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei no 14.905/2024
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
para afastar a nulidade da cláusula de seguros, reconhecendo sua validade, nos termos da fundamentação
, mantidos inalterados
os demais termos d
a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025